Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – SONEGAÇÃO FISCAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MANIFESTA – PRESENÇA DO DOLO – DISPENSABILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – DOLO ESPECÍFICO - PRESCINDIBILIDADE.
1) O fato de a conduta ser descrita em conjunto não implica nulidade, necessariamente, pois, em se tratando de concurso de agentes, é consolidado o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de que não é imprescindível o relato de minucias individualizadas.
2) A questão relativa à existência ou não de dolo específico não se esgota na descrição da denúncia, sob pena de se inviabilizar o ajuizamento de ação penal, sendo necessária, portanto, a análise do conjunto probatório. Além disso, nos casos “de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos” (AgRg no AREsp 493584/SP).
3) O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é situação excepcional, possível somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, indicativa de inexistência de justa causa.
4) Ordem denegada.